Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701011-94.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 46629300) interposta pelo Impetrante ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA em face de sentença (ID 46629297) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança cível, impetrado contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, julgou extinto o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, com o reconhecimento da inadequação da via eleita. Sem condenação em honorários, na forma do art. 25 da Lei 12.016/2009. Custas pelo impetrante. Em suas razões recursais (ID 46629300), o Apelante sustenta que: (i) impetrou mandado de segurança, com finalidade de obtenção de acesso/cópia de processo administrativo 00111-00009730/2022-88, com fundamento no art. 5o, inc. XXXIII, da CF e art. 10, da Lei n. 12. 527 de 2011 e art. 7o, inc. XIII, da Lei n. 8.906 de 1994 e na necessidade de instruir processo judicial; (ii) ao contrário do que foi considerado pelo Juízo monocrático, o processo administrativo no qual se requer vista, não possui a mínima relação com ato de gestão comercial praticado pela Autoridade Impetrada, apesar de constar tal informação na manifestação do Apelado, não houve nenhuma comprovação nesse sentido; (iii) ato de gestão comercial, resume-se a compra ou venda de produtos ou serviços, o que nem de longe tem a ver com o objeto do processo administrativo em voga; (iv) a conduta administrativa que infringe de modo evidente direito, não é acobertada pela presunção de legitimidade; (v) o processo administrativo não está relacionado a quaisquer matérias de cunho privado/ pessoal ou sigiloso, como por exemplo, sigilo fiscal; (vi) para surgir à presunção de legitimidade é necessário que Administração comprove a observância dos requisitos mínimos de forma e conteúdo previstos em lei, o que não ocorreu no caso; (vi) atos incompatíveis com a ordem jurídica não são presumidos legítimos apenas porque foram praticados por agente público. Pede que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido para reformar a sentença, para conceder a ordem requerida da peça vestibular. As custas recursais foram recolhidas (ID 46629301 e 46629302). Em contrarrazões ao recurso (ID 46629305) o Apelado suscita as preliminares de inadequação da via eleita, ilegitimidade e passiva e ilegitimidade ativa. Intimado a se manifestar no prazo de cinco dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento (ID 46793381), o Apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 47319310). É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p. 982). O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Segundo previsão do art. 5o, inc. LXIX, da CF, o mandado de segurança é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. No presente caso, o Apelante pretende a concessão da ordem para determinar que a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP lhe dê vista/acesso integral autos de processo administrativo n. 00111-00009730/2022-88 (ID 46629274, fl. 9). Segundo informado pela TERRACAP (ID 46629291): (i) as informações apresentadas possuem natureza coorporativa, pois trata de informações sobre a gestão de imóveis da TERRACAP, não havendo qualquer interesse da parte autora, dado ser estranho a querer acesso a estes processo; (ii) nos termos do decreto distrital DECRETO n. 34.276 de 2013, o art. 6o, estabelece que informações coorporativas são: “III - informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas por órgãos ou entidades distritais no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos”; (iii) sua atuação, por não se revelar como ato de autoridade pública, mas sim de gestão comercial, que não permite o controle através do mandado de segurança, conforme expressamente determinado na própria lei reguladora do presente remédio constitucional; (iv) o objeto do processo administrativo n. 00111-00009730/2022-88 diz respeito à solicitação da TERRACAP junto às autoridades competentes quanto à realização de diligências e atuação fiscal por órgãos competentes (até porque a TERRACAP não tem poder de polícia), com vistas à proteção do patrimônio público, em face de indícios de ocupação ilegal em área da TERRACAP (sem unidade imobiliária constituída); (v) o processo administrativo possui, portanto, natureza corporativa, pois trata de informações sobre a gestão de imóveis da TERRACAP. No caso, a referida empresa está a tomar providências acerca da administração dos seus imóveis. Consoante informado, “[...] temos aqui solicitação da TERRACAP visando evitar a GRILAGEM de suas terras”. Como bem destacado pelo Juizo sentenciante, a atuação da TERRACAP não se revela como ato de autoridade pública, mas, sim, como ato de gestão comercial, o qual não permite controle por meio do mandado de segurança. Ao praticar atos despidos de prerrogativas, identificados pela doutrina como atos de gestão, a empresa estatal atua em pé de igualdade com o particular, numa relação jurídica regida pelo direito privado, onde não há lugar para imperatividade, que é própria dos atos administrativos em sentido estrito, regidos pelo direito público. No caso, portanto, constata-se que o ato em questão se refere, pura e simplesmente, a ato de gerência e administração patrimonial da empresa pública, realizado sob a égide do direito privado, em uma relação dissociada da finalidade pública para a qual foi instituída a TERRACAP. Na prática de atos de gestão, a empresa estatal atua em pé de igualdade com o particular, numa relação jurídica regida pelo direito privado, onde não há lugar para impugnação por mandado de segurança, que é próprio dos atos administrativos em sentido estrito, regidos pelo direito público. Diante disso, vê-se que o ato praticado, de gestão de imóveis da TERRACAP, não se submete aos princípios da atividade administrativa, tampouco foi empreendido no exercício de função pública, não se vislumbrando ato de autoridade. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERRACAP. PAGAMENTO DE DÉBITO. ACORDO JUDICIAL PRÉVIO. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE MEIO DE PAGAMENTO DISTINTO. NEGATIVA DA EMPRESA PÚBLICA. ATO DE GESTÃO COMERCIAL. INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA. EXERCÍCIO DO PODER EXTROVERSO. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. De acordo com o disposto no artigo 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança é ação constitucional que visa "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". O mesmo diploma legal, porém, assevera ser incabível a ação mandamental contra atos de gestão comercial praticados por administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público, a teor de seu artigo 1o, § 2o. 2. Ao praticar atos despidos de prerrogativas, identificados pela doutrina como atos de gestão, a empresa estatal atua em pé de igualdade com o particular, numa relação jurídica regida pelo direito privado, onde não há lugar para imperatividade, que é própria dos atos administrativos em sentido estrito, regidos pelo direito público. 3. A discussão suscitada pelas impetrantes diz respeito a ato de natureza puramente negocial, pois decorre de relação jurídica regida pelo direito privado, relacionada a atividades de alienação, disposição de bens e o seu respectivo pagamento, sem que exista qualquer relação de supremacia entre os interesses em conflito. De fato, ao discordar de pedido de utilização de carta de crédito como forma de pagamento de débito que deveria ser realizado à vista por meio de boleto bancário com a concessão de desconto de 80% (oitenta por cento) do valor da dívida, a empresa pública atua legitimamente na gestão comercial de seus interesses particulares como credora, mormente em se tratando de débito cuja exigibilidade se encontra amparada em título executivo judicial. 4. A questão controvertida não tem relação com regras ou atos praticados em processo de licitação, nem tampouco recai sobre disputa possessória de bem público, mas refere-se, pura e simplesmente, a ato de gerência e administração patrimonial da empresa pública, não decorrendo, evidentemente, do chamado poder extroverso ou, simplesmente, poder de império. 5. Nesse cenário, o manejamento do remédio constitucional encontra óbice no artigo 1o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, o que justifica a manutenção da sentença recorrida, considerando a inadequação da via eleita. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1307350, 07128679420198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Destaco, ainda o seguinte julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. ATO DE GESTÃO COMERCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo dispõe o art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, "não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público". 2. "Os atos de gestão não possuem o requisito da supremacia, por isso são meros atos da administração e não atos administrativos, sendo que a Administração e o Particular encontram-se em igualdade de condições, em que o ato praticado não se submete aos princípios da atividade administrativa, tampouco exercido no exercício de função pública, não se vislumbrando ato de autoridade" (REsp 1078342/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 15/03/2010). 3. No caso, a transferência de ações, da empresa concessionária de serviço público de telefonia para o acionista, caracteriza ato de gestão de natureza empresarial, sem relação alguma com a atividade fim de prestação de serviço de telecomunicação. 4. Recurso especial provido para extinguir o processo sem julgamento do mérito. (STJ - REsp: 1778579 SP 2011/0281460-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019) [grifos nossos] Neste compasso, diante da flagrante inadequação da via eleita, o presente recurso não deve ser conhecido por ausência de interesse processual da Autor. Ante o exposto, não conheço da apelação e, por conseguinte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2023 14:20:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador